Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-72.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valor e indenização por danos morais - Pretensão fundada em alegada fraude em meio bancário - Transação bancária realizada em conta da autora - Demandante que fornece dados a terceiro fraudador - Ausência de cautela que afasta a responsabilidade objetiva do banco-réu - Excludente de ilicitude verificada, nos termos do art. 14, § 3, II, CDC - Improcedência da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valor e indenização por danos morais - Pretensão fundada em alegada fraude em meio bancário - Transação bancária realizada em conta da autora - Demandante que fornece dados a terceiro fraudador - Ausência de cautela que afasta a responsabilidade objetiva do banco-réu - Excludente de ilicitude verificada, nos termos do art. 14, § 3, II, CDC - Improcedência da ação que se impõe - Sentença alterada - Recurso provido.